Tribunal: TJSP
Processo: 2275620-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores mantidos em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade fundada no art. 833, X, do CPC não acolhida. Ausência de comprovação de que a constrição irá comprometer a subsistência do executado. Precedentes do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.